Tribunal: TJMT
Processo: 0029115-35.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029115-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL VICTOR SIQUEIRA SILVA - CPF: 058.642.031-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP – VIABILIDADE – CARÊNCIA DE ELEMENTOS COGNITIVOS HÁBEIS A ESTIPULAR A AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUE OPERA EM FAVOR DO RÉU –
APELO PROVIDO
.

Valendo-se da presunção da inocência como importante postulado constitucional que resguarda a posição do acusado como
sujeito de direitos
no processo penal, e sua primazia como regra de tratamento ao longo da investigação criminal, constitui-se inaceitável e intolerável a subsistência de uma condenação pautada em mera probabilidade ou ilações.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Samuel Victor Siqueira Silva
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer, na terceira fase dosimétrica, o afastamento da majorante descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 ante a ausência de documento hábil para fins de comprovação da menoridade, e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

Por fim, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Samuel Victor Siqueira Silva
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 25 de janeiro de 2015, por volta de 23h, em sua residência, o denunciado Samuel Victor Siqueira Silva trazia consigo 20 (vinte) porções de cocaína, com massa de 82,04g (oitenta e dois gramas e quatro centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, na data dos fatos, policiais militares que atendiam uma ocorrência de roubo em uma agência do MT CAP foram informados pelos suspeitos já apreendidos que Samuel Victor era o proprietário do veículo utilizado para cometer o crime.

A guarnição se dirigiu até a residência do denunciado e o encontrou fazendo uso de entorpecentes, juntamente com os menores Rodrigo, Daniel e Larissa, bem como encontraram o carro utilizado no cometimento do delito e várias porções de cocaína”
(id. 51169971).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao passo que
“o apelante não morava na residência em que foram apreendidos os entorpecentes, e negou a propriedade da droga em juízo”
(id. 51170467).

Subsidiariamente, requer, na terceira fase dosimétrica, o afastamento da majorante descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 ante a ausência de documento hábil para fins de comprovação da menoridade, e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

Por fim, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pretensão absolutória merece acolhida.

A materialidade encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 51169974), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 51169972), dos Laudos – provisório e definitivo – de constatação (id. 51169975), bem como dos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, carece de elementos capazes de conservar a condenação imputada ao apelante, seja pela negativa de autoria emitida por
Samuel Victor Siqueira Silva
, seja pelas contraditórias e inconclusivas oitivas das testemunhas.

Ouvida apenas na fase inquisitiva,
Larissa Nascimento da Guia
, ex-namorada do apelante, esclareceu que
“estava na casa de sua mãe, junto com sua amiga Jeanne, seu primo Rodrigo, e seu ex-namorado quando, por volta das 16h30min, chegou uma viatura da polícia militar, sendo que os policiais entraram na casa da mãe da declarante e mandou que todos saíssem para fora”.

Detalhou que
“em seguida, os policiais entraram na residência junto com Rodrigo e Samuel, e permaneceram por um tempo, mas a declarante não sabe dizer o que fizeram. Que foi encontrado com seu primo Rodrigo uma porç
ão de maconha. Que logo depois a declarante e Jeanne permaneceram na casa de sua mãe, enquanto Samuel e Rodrigo foram com os policiais até a casa de Samuel”
(id. 51169972).

Em sede inquisitorial, o adolescente
Rodolfo Pablo Rodrigues da Silva
informou que
“estava na casa de sua tia Lenir Evangelista – mãe de Larissa – quando foi invadida por Policiais Militares que estavam procurando arma e drogas, bem como procuravam uma pessoa chamada Renê
” e que
“logo quando os policiais chegaram, o declarante estava usando um cigarro de maconha, e possuía mais uma porção em sua posse”
(id. 51169972).

Extrajudicialmente, o policial militar
Victor Hugo de Oliveira Marques
declarou que, após a ocorrência de um roubo em uma das agências do “MT CAP”, um dos suspeitos –
Weber Alves Sabino
– indicou o local em que estaria escondido
“o veículo que teria dado apoio no assalto”
. Afirmou que
“se deslocaram até o local onde lograram surpreender o suspeito Samuel fazendo uso de entorpecentes, juntamente com os menores Rodrigo, Daniel e Larissa, e com a suspeita Jeanne, sendo apreendido em poder deles porções de maconha e uma pequena quantidade de dinheiro. Que Samuel indicou onde o veículo se encontrava, sendo que se tratava de sua residência, localizada uma rua atrás de onde estavam. Que deslocaram até o local onde lograram encontrar o veículo, além de várias porções de pasta-base de cocaína”
(id. 51169972).

Sob o crivo do contraditório, o agente policial alega que, especificamente ao delito de tráfico de drogas,
“lembra pouco da ocorrência”
,

pontuando que
“tinha acontecido um roubo na agência do MT CAP e um dos suspeitos capturados – Weber – entregou onde moraria o dono do veículo que tinha prestado apoio para ele durante o roubo, foi daí que acabou chegando nessa residência (da ex-namorada do recorrente)”
. Admite que, atinente às drogas apreendidas,
“não lembro ao certo o que a gente achou, como a gente achou, nem onde estava, mas a gente fez a busca na casa e achou esse material aí onde estava ele – Samuel – e mais os outros meninos”
.

Diz que não visualizou o cômodo exato em que as porções de cocaína estavam, e nem presenciou o momento em que foram encontradas, justificando que
“quem fez a busca foi o outro componente da equipe”
.

Esclarece ainda que
“fiz a detenção deles – Samuel, Jeanne e os demais adolescentes – e, dali já, a gente foi para o CISC Planalto”
(mídia digital, id. 51170472).

Na Delegacia,
Weber Alves Sabino
exerceu seu direito permanecer em silêncio (id. 51169974).

Em seu depoimento extrajudicial,
Clewerson César Machado Bueno “corrobora na íntegra o depoimento do condutor, Victor Hugo de Oliveira
” e, em juízo, informa que
“lembra vagamente”
da ocorrência.

Expõe que, ao adentrarem a residência apontada pelo suspeito do roubo,
“tinha algumas pessoas na frente e, dentro da casa, fui eu quem achei inclusive, dentro do quarto, algumas peças, pedaços grandes de drogas”
.

Afirma não se lembrar quem seria o proprietário da casa em que as porções foram encontradas, relatando que, quando da chegada da guarnição policial, o apelante
“estava na porta, na frente da casa em que o veículo estava estacionado, e aí quando a gente fez a abordagem, achamos a chave do veículo ‘fiat’, e algumas pessoas adentraram essa casa, e aí seguramos eles lá fora. Então, eu fiz o acompanhamento lá dentro, abrimos a porta do quarto, tinha uma pessoa que tinha adentrado lá, e encontramos bastante droga dentro desse quarto”
(mídia digital, id. 51170472).

Em sede inquisitorial,
Samuel Victor Siqueira Silva
assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados em sua residência, e informou que
“os compra na praça principal do bairro Pedra 90, de um homem cujo nome não sabe dizer, e revende para usuário de drogas”
(id. 51169973).

Judicialmente, o apelante declara que não faz comercialização de substâncias ilícitas e que, na data dos fatos, havia ido à casa de sua ex-namorada
“para resolver os assuntos da separação”
quando
“em 20 (vinte) minutos a polícia chegou lá e esses rapazes – menores de idade – já estavam todos lá consumindo maconha”
.

Assevera que a droga encontrada estava na casa de sua ex-sogra, genitora de
Larissa Nascimento da Guia
, em que também residem os irmãos de
Larissa
, que
“praticaram estes atos”
.

Assegura que as porções apreendidas não eram suas, e que mentiu em seu interrogatório extrajudicial para proteger sua família. Aduz que sua declaração na delegacia
“foi uma história que eu fui instruído a falar para poder livrar a família dela, que estava ameaçando a minha família”
e que
“os irmãos dela iriam vir atrás de mim se eu não assumisse”
.

Esmiúça que
“tem muita coisa escrita nesse depoimento – extrajudicial – que eu não disse”
, que estava sendo pressionado pelos familiares de sua ex-namorada para que confessasse a prática delitiva – tráfico de drogas – e que, somente o fez pois
“estava com medo pela minha família aqui fora, eu tenho 08 (oito) irmãos pequenos, se eu dissesse que a droga era deles – irmãos de Larissa – eles viriam atrás de mim, tive medo, eles tem ‘ficha’, ainda mais agora que ficaram ‘de maior’, eles nunca ‘tomaram’ jeito”
.

Quanto à dinâmica dos fatos, ratifica que as porções de substâncias ilícitas encontradas estavam, em sua totalidade, na residência de sua ex-sogra, revistada pelos policiais, e não na quitinete em que residia à época, situada algumas ruas acima à casa de
Larissa
. Evidencia que, ao encontrarem os entorpecentes na residência de
Larissa
, os agentes policiais perguntaram
“quem que é o de maior aí?”
, complementando que
“como eu era o único homem de maior lá, porque o meu outro cunhado – marido de Jeanne – fugiu pela janela do fundo, eles – os policiais – falaram ‘é sua né?, nós sabe que é sua’, e eu falava que não era, e eles falavam que ‘já era, caiu sua casa’”
.

Elucida que o veículo
“foi encontrado na quitinete que eu morava, e a droga foi encontrada na casa em que eu fui apreendido (residência de Larissa)”,
que
“quando os policiais perguntaram desse carro eu falei ‘vi um carro na quitinete que eu moro’”
e que
“lá é quitinete, o portão estava sempre aberto, então eu acho que os meus ex-cunhados esconderam a noite, porque quando eu cheguei no outro dia, vindo do serviço, vi esse carro lá”
.

Contesta a versão de que, no interior de sua quitinete, foram localizadas substâncias ilícitas, elucidando que os policiais sequer adentraram o imóvel,
“só entraram no quintal onde estava o carro, só andaram por fora, no estacionamento das quitinetes”
.

Complementa que, quanto à sua suposta participação no crime de roubo mencionado na exordial acusatória,
“eu fui absolvido porquê ficou comprovado que eu não estava lá na hora, estava no trabalho, sempre trabalhei minha vida toda”
(mídia digital, id. 51170472).

É cediço que os depoimentos de policiais são elementos cognitivos válidos a sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR do TJMT). Contudo, imprescindível que tais declarações, além harmônicas ao acervo probante, revelem-se coerentes, consistentes e verossímeis.

In casu
, a moldura fático-probatória delineada carece da necessária robustez a amparar a sentença combatida e atestar a autoria delitiva. As parcas declarações colhidas sob o crivo do contraditório restringem-se às asserções dos policiais militares e do recorrente e, como demonstrado, os próprios agentes apresentam versões discrepantes não apenas do local em que a suposta droga foi encontrada, mas do deslinde dos fatos como um todo.

Com efeito, depreende-se que tanto
Victor Hugo de Oliveira
como
Clewerson César Machado Bueno
convergem que possuem vagas lembranças quanto ao caso em comento, e que o suspeito
Weber
apontou o endereço de um dos envolvidos no roubo perpetrado no dia anterior. Todavia, enquanto
Victor Hugo
afirma que o local consiste na residência da genitora de
Larissa
e que, neste imóvel, foi feita
“a busca na casa e achou esse material aí (drogas) onde estava ele – Samuel – e mais os outros meninos”
,
Clewerson
consigna que o lugar mencionado se refere à casa do apelante, porquanto este
“estava na porta, na frente da casa em que o veículo estava estacionado, abrimos a porta do quarto, tinha uma pessoa que tinha adentrado lá, e encontramos bastante droga dentro desse quarto”
(mídia digital, id. 51170472).

Assim, as únicas testemunhas oculares, ouvidas em juízo, não conseguiram descrever, com exatidão, a quem pertencia as porções encontradas na abordagem feita que, frise-se, contou com, ao menos, 05 (cinco) indivíduos conduzidos à Delegacia, dentro os quais um deles –
Rodrigo
– assumiu a propriedade de uma porção de maconha, e apenas
Jeanne
e o recorrente possuíam mais de 18 (dezoito) anos de idade.

Para mais, observa-se que a versão sustentada pelo recorrente – tese de negativa de autoria – se encontra conexa aos elementos probantes, não tendo sido apreendida qualquer substância ilícita consigo. No ponto, cabe enfatizar que há substancial possibilidade de que as drogas encontradas não pertençam ao réu, seja pela quantidade de pessoas que se encontravam na residência de
Larissa
no momento da chegada da guarnição, seja, ainda, pela ausência de registros criminais ou notícias de envolvimento do apelante ao crime esposado, ou em qualquer outra prática delitiva, porquanto tratar-se de agente primário.

Em atenção ao ônus probatório e ao sistema acusatório adotado pelo processo penal brasileiro, a carência de elementos cognitivos capazes de estipular, de modo incontroverso, que
Samuel Victor Siqueira Silva
seja o autor do delito em questão, ampara o acolhimento do pleito absolutório defensivo (artigo 386, inciso VII, do CPP).

Logo, salutar a compreensão de que, valendo-se da presunção da inocência como importante postulado constitucional que resguarda a posição do acusado como
sujeito de direitos
, e sua primazia como regra de tratamento ao longo da investigação criminal, constitui-se inaceitável e intolerável a subsistência de uma condenação pautada em mera probabilidade ou ilações.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso manejado por
Samuel Victor Siqueira Silva
, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Oficie-se
incontinente
ao juízo das execuções penais, para que adote as providências constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020